Tribunal: TJDFT
Processo: 0012053-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. TEMA No 568, STJ. IAC No 1, STJ. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. AUSENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150, STF.
2. A execução de cédula de crédito bancário está sujeita à prescrição trienal, nos termos do disposto no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil c/c o art. 70 do Decreto no 57.663/1966.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)
4. Já no Incidente de Assunção de Competência no 1, o STJ firmou o entendimento de que, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é contado a partir do fim do prazo de suspensão processual de 1 (um) ano
5. No caso, o crédito está prescrito, pois já consumado o prazo de um ano de suspensão processual somado ao prazo de três anos de prescrição intercorrente depois da data do arquivamento da execução, assegurada a prévia intimação do exequente.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.